Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INIMPUTABILIDADE PELO USO DE ENTORPECENTE. INCABÍVEL. USO VOLUNTÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, prevendo que o dolo de praticar crime que tem o agente na fase inicial, ainda imputável, prologa-se por todo o caminho do ilícito penal, alcançando o fato praticado em estado de entorpecimento da consciência, inexistindo falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP).

2. O uso voluntário de drogas e de psicotrópico, de acordo com o inciso II do art. 28 do Código Penal, não é causa para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação.

3. Recurso conhecido e não provido.